Tribunal: TJMT
Processo: 1001222-47.2023.8.11.0050
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001222-47.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Intimação / Notificação, Sanitárias, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0003-86 (APELADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), KARINA LETTIG GOMES - CPF: 026.077.752-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTAS SANITÁRIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR
.
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença
que concedeu a
segurança
pretendida para

anular as
multas sanitárias lançadas com base nos
A
utos de
I
nfração nº 019/2018 e nº 013/2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve a regular notificação da empresa quanto aos autos de infração
, bem como o devido
a
cesso da autuada ao
proce
ss
o administrativo sancionador
.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a empresa impetrante buscou, sem sucesso,
a obtenção de
cópia dos processos administrativos que fundamentaram a cobrança, sendo direcionada de forma contraditória entre os setores municipais e
,
ao final, informada da inexistência dos documentos
pela Administração Pública
.

4.

Restou comprovada a ausência de notificação válida e de
oportunização
do contraditório e da ampla defesa, vícios que comprometem a validade da constituição do crédito público.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A
obstacularização
de extração de cópias de autos de processo administrativo contra si instaurado para o exercício de sua defesa, constitui ofensa a direito líquido e certo, sanável pela via do mandado de segurança.
A mera indicação do número do processo na CDA não supre a necessidade de demonstração da constituição regular do crédito, principalmente quando pontuado que a autuada
foi
integralmente
privada do acesso ao processo administrativo”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXIX; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §5º, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
N.U
1035387-21.2021.8.11.0041, Rel.
Desa.
Maria Aparecida R
ibeiro
,

j.
26/02/2024
; TJMT,
N.U
0000845-25.2014.8.11.0110
, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 11/12/2017.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto p
or

Município de Campo Novo do Parecis

contra
sentença

proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
da Comarca de Campo Novo do Parecis
, que
,
nos autos do mandado de segurança nº
1001222-47.2023.8.11.0050
,

concedeu a segurança almejada
, nos seguintes termos:

“(...) concedo a segurança pleiteada para anular a exigência de pagamento das multas sanitárias fundadas nos autos de infração n. 019/2018 e 013/2019, em razão da ausência de regular notificação do impetrante quanto à lavratura e andamento do procedimento administrativo sancionador, bem como pela inexistência de prova da constituição regular do crédito tributário”.

Sem preliminares arguidas.
Em suas razões
de mérito
, fundamenta o Apelante
que
a notificação extrajudicial nº 56/2023 foi devidamente encaminhada à empresa, contendo todas as informações necessárias, e que o auto de infração permitia o exercício da ampla defesa e contraditório, sendo descabida a alegação de nulidade por ausência de notificação.

Argumenta ainda que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, sendo desnecessária a juntada do processo administrativo, bastando constar o número deste na CDA.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, nos termos alinhavados em suas razões.

Intimada, a Apelada apresentou contrarrazões, sustentando que não foi devidamente notificada dos autos de infração, o que comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, vício que, segundo afirma, contamina a validade das multas aplicadas e das respectivas inscrições em dívida ativa. Pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
243018192).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
elo
des
provimento do recurso manejado
(Id.
255577696
).

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do
art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste Tribunal
de Justiça
(Id.
244189699
).

É o relatório.

Des
embargador

José Luiz L
eite
Li
ndote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Município de Campo Novo do Parecis
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos do mandado de segurança nº 1001222-47.2023.8.11.0050, concedeu a segurança almejada, para “anular a exigência do pagamento das multas fundadas nos Autos de Infração nº 019/2018 e nº 013/
2019”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso

não
merece
provimento
,
como passo a pontuar.

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo,
contra ato ou
omissão

de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público,
exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXIX, dispõe:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’, ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

A controvérsia vertida nos autos gravita em torno da legalidade da Notificação Extrajudicial nº 56/2023, emitida pelo Município de Campo Novo do Parecis, a qual exigia da empresa Compacta Comercial Ltda. – Supermercados Big Master o pagamento de quatro multas sanitárias, supostamente lastreadas nos Autos de Infração
nºs
019/2018 e 013/2019
, em duplicidade.

Observa-se que o Impetrante recebeu a Notificação Extrajudicial nº 56/2023, em 31/03/2023, exigindo o pagamento de quatro multas da legislação sanitária no valor total de R$ 26.402,88 (vinte e seis mil, quatrocentos e dois reais, e oitenta e oito centavos). Então, em 05/04/2023, solicitou cópia dos processos administrativos relacionados à notificação extrajudicial, na Vigilância Sanitária, por meio do endereço eletrônico: visa@camponovodoparecis.mt.gov.br, todavia, em resposta
, o
órgão
inform
ou
q
ue tais notificações eram emitidas pela Central de Arrecadação de Dívida Ativa.

N
a data de
12/04/2023, o Impetrante entrou em contato com a Central de Arrecadação de Dívida, solicitando cópia do processo administrativo que deu origem à notificação, entretanto, o setor respondeu que o acesso ao processo de lançamento era efetuado pela Vigilância Sanitária, e que tais cópias eram fornecidas naquele órgão.

Relatou
em Juízo
que entre o
s
di
a
s
14/04/2023 e 17/04/2023 entrou em contato por meio do aplicativo
WhatsApp
com a Vigilância Sanitária, e posteriormente por ligação telefônica, para obter a devida cópia do processo administrativo
. Não obstante, novamente,
em resposta
recebida
ao dia 02/05/2023 a Impetrada informou que
“
tais processos não estavam arquivados no departamento
”
.

Extrai-se que o
Impetrante
tentou
obter a cópia do processo administrativo derivado
d
a Notificação Extrajudicial nº 56/2023 em
reiteradas
ocasiões, conforme documentaç
ões
de I
d.
116909361, I
d.
116909362, I
d.
116909367, I
d.
116909368
;
I
d.
116909369
. N
o entanto,
todas as tratativas restaram
fracassadas, ensejando a impetração d
a
presente
ação mandamental.

A sentença recorrida reconheceu a nulidade das referidas cobranças, sob o fundamento de que não restou demonstrada a regular constituição do crédito público, tampouco garantido à empresa impetrante o exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo sancionador.

Pois bem.

A insurgência do Município apelante assenta-se, primordialmente, na alegação de que a mera indicação do número do processo administrativo na Certidão de Dívida Ativa seria suficiente para validar a cobrança, invocando, para tanto, o art. 2º, §5º, VI, da Lei nº 6.830/80.

Tal argumento, todavia, não resiste a uma análise à luz da Constituição da República e da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. Consoante o disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

A prova documental encartada aos autos pelo próprio impetrante revela, de modo inequívoco, que houve uma tentativa reiterada de obtenção dos procedimentos administrativos que dariam suporte à cobrança, sendo sucessivamente frustrada por respostas contraditórias e omissas tanto da Vigilância Sanitária quanto da Central de Arrecadação de Dívida Ativa.
Em derradeiro ato, o próprio ente público confessou não ter localizado os processos sancionadores (cf. Ofício nº 005/2023/VISA/SMS/CNP)
.

Em tais circunstâncias, não se pode reputar válida a constituição de um crédito tributário — ou parafiscal — desprovido de lastro processual e desacompanhado de demonstração mínima da regularidade procedimental. A inércia da Administração em fornecer os documentos requeridos impede o contribuinte de exercer o seu direito à impugnação, transformando a presunção de legitimidade do ato administrativo em arbítrio puro e simples.

Como bem asseverou a sentença (Id. 243018188), “não foi fornecida à Impetrante a cópia do processo administrativo em questão, o que viola os direitos à informação e ao devido processo legal administrativo, bem como os princípios constitucionais da ampla defesa e do
con
traditório
”.

A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de notificação regular e de garantia ao exercício do contraditório no processo administrativo resulta na nulidade do lançamento. É o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
– PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EM QUE SE APURA SALDO REMANSCENTE, NO QUE CONDIZ AOS VALORES ADIANTADOS PELA IMPETRANTE (FURNAS), COM A FINALIZAÇÃO DE CONVÊNIO E COOPERAÇÃO FINACEIRA –IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS ASFALTICAS, NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO À USINA HIDROELÉTRICA DO MANSO –
PEDIDOS DE VISTAS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CÓPIAS INTEGRAIS, EXAUSTIVAMENTE REITERADOS
–
DIFICULTAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA NO ACESSO AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS - NEGATIVA INJUSTIFICADA - FATO, QUE DESENCADEIA O CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– CONCESSÃO DA SEGURANÇA – RECURSO PROVIDO.
1 –
Uma vez comprovado nos autos que a autoridade impetrada, muito embora tivesse possibilidade de atender pedidos exaustivamente reiterados administrativamente, vem dificultando,
injustificamente
, o fornecimento cópias dos procedimentos administrativos à impetrante, resta configurado cerceamento de defesa e ofensa a direito líquido e certo, possível de ser tutelado na via mandamental.
2 – Concessão da segurança. Sentença reformada. Recurso Provido (N.U 1035387-21.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)
[
g.n
].

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO PARA REPRESENTAR AUTARQUIA – REJEIÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO -
PROCESSO ADMINISTRATIVO – EXTRAÇÃO DE CÓPIAS – EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
– PRAZO RAZOÁVEL – EXCESSO INJUSTIFICADO –
ILEGALIDADE
– NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO APÓS O PEDIDO DE ACESSO AOS AUTOS PELO IMPETRANTE – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A Lei Complementar n. 111/2002 prevê a competência da Procuradoria-Geral do Estado para avocar a defesa judicial da Administração Indireta, autárquica, fundacional e das sociedades de economia mista. 2.
A
obstacularização
de extração de cópias de autos de processo administrativo contra si instaurado para o exercício de sua defesa, constitui ofensa a direito líquido e certo, sanável pela via do mandado de segurança.
3. A demora no processamento e conclusão de pedido administrativo equipara-se a seu próprio indeferimento, tendo em vista os prejuízos causados ao administrado, decorrentes do próprio decurso de tempo. (TJ-MT - Remessa Necessária: 0000845-25.2014.8.11.0110, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2017) [
g.n
].

Em igual sentido, o parecer do Ministério Público estadual se manifestou pela procedência do mandado de segurança, coadunando-se com o entendimento acolhido em primeiro grau. Leia-se (Id. 255577696):

“Portanto, a manutenção da r. decisão objurgada é medida que se impõe, sobretudo, porque não foi fornecido à impetrante a cópia do processo administrativo em questão, sem a observância ao devido processo legal administrativo, bem como os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, o que tornou o ato ilegal e abusivo em flagrante violação a direito fundamental da impetrante”.

Inexistindo
comprovação da constituição regular do crédito, restando ausente a demonstração do efetivo lançamento e da ciência da parte quanto aos autos de infração, não há como se conferir validade às certidões de dívida ativa delas derivadas.

Diante desse cenário, a conclusão é a de que a atitude da autoridade coatora desaguou na ofensa do direito líquido e certo do Impetrante, ao qual visa estancar com a concessão da ordem mandamental, que deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de a
pelação cível
interposto,
para manter
in
cólume
a

sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025